Tribunal: TJPA
Processo: 0811793-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811793-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALBERT DOS SANTOS PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPe n.º:

0811793-96.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

ALBERT DOS SANTOS PIRES

ADVOGADO: CLEITON HENRIQUE TAVARES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

Ementa
: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. GRAVIDADE DA DOENÇA E INCAPACIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado Albert dos Santos Pires, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para tratamento de saúde. O agravado foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, conforme previsto no art. 117, II, da Lei de Execução Penal (LEP), especialmente no que se refere à necessidade de tratamento médico especializado fora da unidade prisional e à incapacidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão domiciliar, conforme o art. 117, II, da LEP, é possível quando o apenado se encontra gravemente debilitado por doença grave e o sistema penitenciário não é capaz de proporcionar o tratamento adequado.

4.

No caso, o agravado apresentou documentação idônea que comprova a necessidade de acompanhamento médico especializado e intervenção cirúrgica, decorrente de Hérnia Inguinal D, condição que requer atendimento de média e alta complexidade, que não pode ser prestado adequadamente na unidade prisional.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar mesmo para presos que não estejam em regime aberto, desde que demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, como estabelecido no HC 823379/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 28/08/2023.

6.

Tendo em vista a comprovação da gravidade do quadro de saúde do apenado e a insuficiência de assistência médica no estabelecimento penal, a decisão do juízo de origem está em conformidade com o art. 117, II, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo improvido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a concessão de prisão domiciliar para apenado em regime semiaberto ou fechado quando comprovada a insuficiência de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional e a necessidade de tratamento especializado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, HC 823379/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28/08/2023;

·

TJPA, HCCrim nº 0810184-83.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 26/10/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de agravo em execução, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPe n.º:

0811793-96.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

ALBERT DOS SANTOS PIRES

ADVOGADO: CLEITON HENRIQUE TAVARES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que concedeu benefício da prisão domiciliar para tratamento de saúde mediante monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ao apenado
ALBERT DOS SANTOS PIRES
, condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (id 20787218 - Pág. 19 – 21).

Em suas razões, o agravante pugna pela reforma da decisão, com a revogação da prisão domiciliar concedida ao agravado, uma vez que não restou comprovada a impossibilidade de tratamento de saúde adequado na casa penal que se encontrava cumprindo a pena.

Sustenta, ainda, que diante da evidente demonstração do não preenchimento do requisito necessário para a concessão da prisão domiciliar, agravo deve ser provido para que seja cassada a decisão impugnada (id 20787217).

Em contrarrazões, a defesa requer o não provimento do recurso (id 20787218).

A decisão agravada foi mantida em efeito regressivo do recurso (id 20787218).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo (id 21748418).

É o relatório.

________________________

VOTO

________________________

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

O agravo não comporta provimento.

Explico.

Como é sabido, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), a prisão domiciliar pode ser concedida ao apenado se demonstrado, com provas concretas, que o reeducando está extremamente debilitado por motivo de doença grave, além da incapacidade do Estado em proporcionar o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

No presente caso, embora a SEAP tenha registrado que o apenado tenha recebido atendimento ambulatorial básico na unidade prisional, o agravado cuidou de evidenciar por prova documental idônea que necessita de acompanhamento especializado de média e alta complexidade, bem como intervenção cirúrgica imediata em razão de suas atuais comorbidades, as quais decorrem de acometimento por
Hérnia Inguinal D
.

Diante da aparente gravidade do quadro de saúde do apenado, há que prevalecer a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que é admissível a concessão de prisão domiciliar mesmo para presos que não se encontrem em regime aberto, desde que comprovada a insuficiência de assistência médica no estabelecimento prisional.

Consigno que esse entendimento está consolidado, por exemplo, no julgamento do

HC 823379 SP[1]
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em 28/08/2023 e perfilhado, ainda, em precedentes desta Corte, como no caso do julgamento do HCCrim 0810184-83.2021.8.14.0000[2]
, de relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado em 26/10/2021 pela Seção de Direto Penal.

Portanto, em havendo provas da incapacidade da casa penal de prover tratamento médico adequado à enfermidade do agravado, não subsistem razões de ordem fática ou jurídica para reforma da decisão agravada, especialmente porque preenchidos os requisitos legais exigidos pelo art. 117, II, da LEP, o qual autoriza a concessão da prisão domiciliar em situações como no caso em apreço.

Em suma, o agravo deve ser improvido.

III – DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117, II, DA LEP. ACOMETIMENTO POR DOENÇAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA ADEQUADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO (STJ - HC: 823379 SP 2023/0162292-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023).

2
HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C O ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. FASE DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, § 2º, DO CPP. PLEITO DE PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA DE OFICIO. - A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Nesse diapasão, vislumbro, in casu, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, ratificando-se a liminar deferida, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, sobretudo ao se apreciar os termos das informações prestadas pela SEAP. - Sabe-se que, nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar pode ser concedida se demonstrado, nos autos, com concretude, que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave e, ainda, que o Estado não reúna condições de garantir tratamento adequado. Restou demonstrado, por meio das documentações acostadas pelo impetrante e pela SEAP, que esta possui atendimento ambulatorial, porém o paciente necessita de acompanhamento específico de média e alta complexidade, decorrentes de suas comorbidades. - A despeito de o paciente estar cumprindo pena de crime hediondo em regime fechado, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave sem a devida assistência no estabelecimento prisional, como no caso em apreço. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, PORÉM RATIFICADA A LIMINAR DEFERIDA, DE OFÍCIO, PARA PRORROGAR A PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA ELETRONICAMENTE AO PACIENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, porém ratificar a liminar deferida, de ofício, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08101848320218140000 6906282, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2021, Seção de Direito Penal).

Belém, 04/12/2024